Tribunal: TCU
Processo: 016.941/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do recebimento indevido de remuneração após desligamento a pedido.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pela Base Aérea de Manaus em razão do recebimento de remuneração indevida após licenciamento a pedido, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa do sr. Fernando Alves Pompeu, uma vez que não foram suficientes para sanar a irregularidade a ele atribuída e nem afastar o débito apurado; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e art. 202, §§ 3o, 4o e 5o, do RITCU, para que o sr. Fernando Alves Pompeu efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/4/2017 6.297,26 1/5/2017 6.447,19 1/6/2017 6.297,26 1/7/2017 6.297,26 1/8/2017 6.297,26 1/9/2017 6.297,26 1/10/2017 6.297,26 1/11/2017 6.297,26 1/12/2017 12.594,52 1/8/2018 6.297,26 1/2/2018 6.894,28 1/3/2018 6.894,28 1/4/2018 6.894,28 1/5/2018 6.894,28 1/6/2018 6.894,28 1/7/2018 10.341,42 1/8/2018 6.894,28 1/9/2018 6.894,28 1/10/2018 6.894,28 1/11/2018 6.894,28 1/12/2018 13.788,56 1/1/2019 6.894,28 1/2/2019 7.398,34 1/3/2019 7.398,34 1/4/2019 7.398,34 1/5/2019 7.398,34 1/6/2019 7.398,34 1/7/2019 11.097,51 1/8/2019 7.398,34 1/9/2019 7.398,34 1/10/2019 7.398,34 1/11/2019 7.398,34 1/12/2019 14.796,68 1/1/2020 7.398,34 1/2/2020 7.875,34 1/3/2020 7.875,34 1/4/2020 7.942,32 1/5/2020 7.875,34 1/6/2020 7.875,34 1/7/2020 11.813,01 1/8/2020 8.018,44 1/9/2020 8.018,44 1/10/2020 8.018,44 1/11/2020 8.018,44 1/12/2020 16.036,88 1/1/2021 8.018,44 1/2/2021 8.018,44 1/3/2021 8.018,44 1/4/2021 8.018,44 9.3. cientificar o sr. Fernando Alves Pompeu de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as respectivas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do RITCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992 e da legislação específica que rege a matéria; e 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RITCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do RITCU.